Tribunal: STF
Processo: AC 4197
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSTRUMENTALIDADE DA AÇÃO CAUTELAR. ANÁLISE SUPERFICIAL E PROVISÓRIA LIMITADA À VERIFICAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A natureza acessória e instrumental da ação cautelar, a que o Código de Processo Civil de 1973 dava tratamento específico, restringe sua análise à presença, ou não, do periculum in mora e do fumus boni iuris, a ensejar o provimento acautelatório até decisão final do processo principal correlato.



    2. In casu, diante do provimento do recurso correlato, revelam-se presentes os requisitos autorizadores também do provimento cautelar, a ensejar a atribuição excepcional do efeito suspensivo requerido, até que se julgue definitivamente o recurso extraordinário, sede processual em que caberá às partes discutirem as razões meritórias pertinentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.